Tribunal: TJDFT
Processo: 0003807-85.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003807-85.2012.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCELIA DOS SANTOS ALMEIDA MACHADO DECISÃO Esta Presidência (ID 13735410) admitiu os recursos especial e extraordinário. O STJ não conheceu do recurso especial (ID 13735412). O STF, por sua vez, determinou a devolução destes autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.009 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma (RE 1.133.146) discute a “realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital” (ID 13735418). Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.009, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034